Tribunal: TJSP
Processo: 2375863-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. Inconformismo diante da decisão que indeferiu liminarmente Habeas Corpus. Impetração que pretendia a modificação de acórdão condenatório transitado em julgado. Patente ilegalidade não verificada. Matéria que somente pode ser revista por meio do recurso próprio, caso estejam atendidos os requisitos do artigo 621, do Código de Processo Penal. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. Inconformismo diante da decisão que indeferiu liminarmente Habeas Corpus. Impetração que pretendia a modificação de acórdão condenatório transitado em julgado. Patente ilegalidade não verificada. Matéria que somente pode ser revista por meio do recurso próprio, caso estejam atendidos os requisitos do artigo 621, do Código de Processo Penal. Decisão mantida. Agravo desprovido.